Tribunal: TJES
Processo: 5002918-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002918-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: B. M. R.
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002918-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
BERNARDO MIRANDA RIBEIRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

relatório

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs o recurso de agravo de instrumento em face da decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer nº 0001859-96.2017.8.08.0021, ajuizada por
BERNARDO MIRANDA RIBEIRO
, indeferiu pedido de denunciação da Central Nacional Unimed à lide.

Em suas razões recursais de ID nº 1308631, a recorrente sustenta, em síntese, que:
a)
o CDC, por meio de seu art. 88, somente afasta a possibilidade de denunciação da lide nas hipóteses do art. 13 e a discussão em análise nos autos originários deste recurso não envolve a aplicação do referido dispositivo, que trata de defeito de produto, mas sim de falha na prestação de serviços médicos;
b)
a agravante não tem responsabilidade pelos danos alegadamente sofridos pelo agravado porque somente executa o contrato de plano de saúde por ele firmado com a Central Nacional Unimed, que é a responsável pelas autorizações solicitadas e negadas;
c)
o autor da ação – ora agravado - recusou a denunciação pleiteada tão somente para prejudicar a agravante e
d)
a denunciação da lide, como técnica de economia processual, deve ser autorizada neste caso concreto.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, a confirmação da liminar a seu tempo concedida.

Por meio da decisão de ID nº 1314871, indeferi o pleito liminar recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo de lei (certidão de ID nº 2537164).

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 09 de junho de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002918-58.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO : B.M.R. (MENOR IMPÚBERE)

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão que indeferiu a denunciação à lide da Central Nacional Unimed, no bojo da demanda proposta por
B.M.R.

Em seu voto condutor, o Exmo. Desembargador Carlos Simões Fonseca negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, haja vista que o disposto no art. 88, do CDC, não se aplica somente às hipóteses do art. 13, do CDC. mas também às situações de responsabilidade por acidentes de consumo (art. 12 e 14, do CDC), o que engloga os danos decorrentes da falha na prestação do serviço, caso dos autos.

Pois bem.

Examinei com cuidado os autos, e não tenho dúvidas em acompanhar a posição adotada pelo eminente Relator.

O propósito recursal da Agravante gira em torno da denunciação à lide, para incluir a empresa Central Nacional Unimed no polo passivo da demanda.

Ao que tudo indica, o Agravado possui relação contratual com a Central Nacional Unimed e a impugnação no concernente a participação desta na lide decorre do sistema de intercâmbio que possui com a Agravante, para a execução do contrato.

O Agravado é portador de moléstia grave que acomete a dilatação nos rins e ureter, e precisou realizar o procedimento cirúrgico denominado ureteroceles, que foi adiado por 03 (três) vezes pela Agravante, devido à negativa no fornecimento do material fibra de laser pela Central Nacional Unimed.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o disposto no art. 88, do CDC, que veda a denunciação à lide, não se restringe à responsabilidade por fato do serviço (art. 13, do CDC), sendo aplicável também nas hipóteses por acidente de consumo (art. 12, art. 14, do CDC), incluindo o vício na prestação do serviço.

Isso porque, todos os fornecedores são responsáveis solidariamente pelos danos, podendo ser demandados coletiva ou individualmente, conforme a opção do consumidor, ficando assegurado àqueles o direito de regresso contra os demais responsáveis.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
.

2. Revisão da jurisprudência desta Corte.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.165.279/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/5/2012, DJe de 28/5/2012.)” (destaquei)

Do exposto,
ACOMPANHO
o voto proferido pelo eminente Relator, mantendo intocada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5002918-58.2021.8.08.0000_PV

VOTO
DE VISTA – ACOMPANHAR

Na sessão do dia 19 de julho de 2022, solicitei vista dos autos para apreciada detidamente as questões jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa
d
e Trabalho Médico
, vez que compreendeu que “
a vedação à denunciação da lide, determinada pelo art. 88 do CDC, não se aplica somente às hipóteses do art. 13, nele citado, mas também às demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (art. 12 e 14 do CDC)
”.

O douto relator foi acompanhado pelo preclaro Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Como é cediço, as normas consumeristas se aplicam aos contratos de plano de saúde que não são administrados por entidades de autogestão, de acordo com a súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que revela a incidência do CDC em prol do agravado
Bernardo Miranda Ribeiro
.

Nesta hipótese, o recorrido ajuizou a ação de obrigação de fazer em desfavor da cooperativa ora agravante por conta da suposta falha na prestação de serviços concernente às 03 (três) negativas administrativas de realização de procedimento cirúrgico urológico de urgência, isto é, com base no artigo 14 do CDC.

Não há que se falar na admissibilidade da intervenção de terceiros da denunciação da lide como método de economia processual, na medida em que incide o óbice do artigo 88 do CDC ao presente caso, mormente pelo fato de que o agravado não concordou com a ampliação subjetiva da demanda em relação à Central Nacional Unimed. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO Á LIDE. REJEIÇÃO. MERITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE UNILATERAL. SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇAO. DANOS MATERIAIS. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de Ilegitimidade Ativa ad causam. A orientação jurisprudencial desta corte superior se firmou no sentido de que o usuário de plano de saúde coletivo tem legitimidade ativa para ajuizar individualmente ação contra a operadora com o fim de discutir a validade de cláusulas de contrato. (STJ; AGRG-AREsp 705.866; Proc. 2015/0112377-3; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/04/2016). Preliminar rejeitada.
II. Preliminar de Denunciação à Lide. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. (TJ-ES; APL 0000477-23.2008.8.08.0041; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/07/2016; DJES 26/07/2016). In casu, inexistindo dúvida quanto à relação do consumidor, adequada a Sentença que indeferiu o pedido de Denunciação à Lide da Contratante do Plano de Saúde Coletivo objeto dos autos, a teor do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
III. É perfeitamente possível o reajuste da mensalidade por razões de sinistralidade, em se tratando de Plano de Saúde Coletivo, entretanto, a sinistralidade contratual que justifica o índice de reajuste aplicado unilateralmente pela Operadora do Plano de Saúde Coletivo deve ser demonstrada mediante a apresentação dos respectivos cálculos atuariais. V. In casu, o Plano de Saúde não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sinistralidade do Contrato Coletivo imprescindível à manutenção do reajuste, mormente no percentual de 101% (cento e um por cento), afigurando-se impositiva a manutenção da Sentença. VI. É devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, desde a sua implementação ocorrida em junho de 2014, nos termos postulados na Inicial proposta em julho de 2014, não subsistindo a pretensão recursal de que tal desiderato ocorra a partir da Sentença. VII. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do evento danoso, tal como efetuado na Sentença. VIII. Recurso conhecido e desprovido. Majoração de Honorários Advocatícios de Sucumbência. (TJES; Apl 0024113-59.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/05/2018; DJES 05/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme estabelece a Súmula nº 469, do c. STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.
3. Recurso improvido. (TJES; AI 0013676-76.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/03/2018; DJES 09/04/2018)

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002918-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
BERNARDO MIRANDA RIBEIRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento de seu mérito, como segue.

Trata-se, na origem, de
“ação de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela inaudita altera pars c/c pedido de danos morais”
ajuizada por
BERNARDO MIRANDA RIBEIRO
, em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Narra a exordial que

o autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde oferecido pela empresa requerida, ora agravante, e é portador de moléstia grave, que causa dilatação nos rins e ureter.

Com a piora de seu quadro clínico, foi indicado pelo médico responsável pelo acompanhamento do menor, Dr. Cláudio Borges, a realização de procedimento cirúrgico denominado ureteroceles. Ocorre que, apesar de devidamente solicitado e autorizado, o procedimento não foi efetuado devido a falta de material médico imprescindível para a realização da cirurgia.

Com base nessas alegações, o autor ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da requerida para que cumpra a obrigação de realizar o procedimento, além de indenização a título de danos morais.

Em sua contestação, a requerida, ora agravante, requereu a denunciação da lide, objetivando trazer aos autos a sociedade Central Nacional Unimed.

Por meio da decisão copiada de ID nº 1308701, o Juízo da
2ª Vara Cível de Guarapari/ES indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

[...]

Essa modalidade de intervenção de terceiro é invocada pela requerida, objetivando trazer à lide a sociedade CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Todavia, nos termos do que disciplina o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor e até mesmo por conta da facilitação da defesa dos direitos básicos do consumidor, a denunciação da lide possui vedação de cunho processual na referida norma. Isso se dá, tendo em vista a solidariedade que impera entre os fornecedores de serviço, bem como a possibilidade de um fornecedor exercer seu direito de regresso por ação autônoma em face do outro.

Em linha sequencial,
rejeito
a questão vertente. [...]

Irresignada,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs o vertente recurso
(ID nº 1308631), e sustenta, em síntese, que:
a)
o CDC, por meio de seu art. 88, somente afasta a possibilidade de denunciação da lide nas hipóteses do art. 13 e a discussão em análise nos autos originários deste recurso não envolve a aplicação do referido dispositivo, que trata de defeito de produto, mas sim de falha na prestação de serviços médicos;
b)
a agravante não tem responsabilidade pelos danos alegadamente sofridos pelo agravado porque somente executa o contrato de plano de saúde por ele firmado com a Central Nacional Unimed, que é a responsável pelas autorizações solicitadas e negadas;
c)
o autor da ação – ora agravado - recusou a denunciação pleiteada tão somente para prejudicar a agravante e
d)
a denunciação da lide, como técnica de economia processual, deve ser autorizada neste caso concreto.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, a confirmação da liminar a seu tempo concedida.

Por meio da decisão de ID nº 1314871, indeferi o pleito liminar recursal.

Pois bem.

O agravado ajuizou demanda ordinária na origem em face da ora recorrente requerendo, basicamente, o reconhecimento de dano sofrido em decorrência de falha na prestação de serviços de plano de saúde, ao fundamento de que necessitava realizar cirurgia urológica de urgência, que foi negada por três vezes.

Vê-se, pois, que o que se discute, nos autos de origem, é eventual responsabilização da agravante (como fornecedora de serviços) por dano causado ao consumidor em decorrência de vício na prestação do serviço de plano de saúde. Trata-se de típica discussão acerca de
fato do serviço
ou
acidente de consumo
(art. 14 do CDC).

Posta esta premissa, é forçoso reconhecer a impossibilidade de deferimento da denunciação da lide (que a agravante pleiteou para fins de que a Central Nacional Unimed fosse integrada à lide)
por aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a vedação à denunciação da lide, determinada pelo art. 88 do CDC, não se aplica somente às hipóteses do art. 13, nele citado, mas também às demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC), o que engloba os danos decorrentes também de falha na prestação do serviço.
Confira-se, a respeito, a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDIÇÃO DE FORNECEDORA. PROVEITO ECONÔMICO INDIRETO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. DENUNCIAÇÃO À LIDE.

IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL (CDC, ART. 88). SÚMULA 83/STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.

3.
"A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma"
(EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES, como se observa dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
RELAÇÃO DE CONSUMO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DENUNCIAÇÃO DA LIDE INADMISSIBILIDADE DECISÃO MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O STJ entende que
"a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto"
(AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015).

2.A vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do CPC não se limita à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo estendida também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).

3.Por se tratar a requerida de concessionária de serviço público, imperioso reconhecer que o negócio jurídico tratado na espécie revela relação de consumo entre as partes litigantes, impossibilitando, assim, a pretendida denunciação.

4.Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0033908-84.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data de Julgamento: 12/06/18.Data da Publicação no Diário: 25/06/18). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
Recurso DESprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Em ação indenizatória objetivando a reparação de danos decorrentes de suposto erro, enquadra-se o médico no conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3º do CDC e o paciente na definição de consumidor, na forma do art. 2º do CDC.

2) É vedada a utilização da denunciação à lide em demandas consumeristas, na forma do art. 88 da prefalada norma. Isso porque, referidas ações buscam a célere solução da lide e o ingresso de terceiro exigiria maior dilação probatória a não contemplar o hipossuficiente.

3) Caberá ao recorrente, caso queira, ajuizar ação autônoma de regresso em face da terceira pessoa que reputa responsável.

4) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0001925-90.2019.8.08.0026. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data de Julgamento: 28/01/20. Data da Publicação no Diário: 06/02/20). (grifo nosso)

Em suma, dada a impossibilidade legal de denunciação da lide na hipótese concreta, conforme interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002918-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
BERNARDO MIRANDA RIBEIRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. O que se discute, nos autos de origem, é eventual responsabilização da agravante (como fornecedora de serviços) por dano causado ao consumidor em decorrência de vício na prestação do serviço de plano de saúde. Trata-se de típica discussão acerca de fato do serviço ou acidente de consumo (art. 14 do CDC).

2.

Posta esta premissa, é forçoso reconhecer a impossibilidade de deferimento da denunciação da lide (que a agravante pleiteou para fins de que a Central Nacional Unimed fosse integrada à lide) por aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a vedação à denunciação da lide, determinada pelo art. 88 do CDC, não se aplica somente às hipóteses do art. 13, nele citado, mas também às demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC), o que engloba os danos decorrentes também de falha na prestação do serviço.

3.
Em suma, dada a impossibilidade legal de denunciação da lide na hipótese concreta, conforme interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.